Tribunal: TJES
Processo: 5003239-60.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003239-60.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOAO MARCOS THOMPSON CANSI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INADIMPLÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER SOCIAL DA NORMA. MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO NO MÁXIMO. INVALIDEZ PARCIAL INTENSA DE DOIS MEMBROS. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO PELO INPC. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO.. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O boletim de ocorrência e o prontuário médico acostados à inicial

revelam-se suficientes à comprovação de que os danos sofridos pelo autor decorreram de acidente de trânsito, o que afasta a tese de falta de nexo de causalidade.

2.
É cabível a indenização do Seguro DPVAT mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário do veículo que está inadimplente com o prêmio, dado o caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, o que não exclui a ação de regresso, tampouco a compensação com o valor dos prêmios vencidos. Entendimento do STJ.

3.
evidenciada a invalidez parcial intensa em dois membros, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que determinou que a indenização fosse paga no máximo, ou seja, na ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tudo de acordo com o artigo 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74.

4.
Tendo em vista que os juros moratórios devem incidir somente após a citação, merece reforma a r. sentença recorrida para que seja afastada a Taxa Selic durante o período de incidência somente da atualização monetária, ou seja, entre o evento danoso e a citação, cabendo a aplicação do INPC

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA L
Í
DER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (evento nº 7640737), que, nos autos da ação movida por
JOÃO MARCOS THOMPSON CANSI
, acolheu a pretensão autoral, para condenar a requerida/apelante a pagar a importância de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com a observância dos seguintes consectários legais: correção monetária, desde a data do evento danoso, quando deverá ser aplicada a taxa SELIC, que abarca tanto a correção monetária quanto os juros.

Em suas razões acostadas ao evento nº 7640747, a apelante sustenta, em síntese, que:
1)
o apelado não comprovou o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o dano;
2)
estando o pagamento do DPVAT em atraso, o veículo não é considerado licenciado e o proprietário inadimplente deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente, sendo obrigado a ressarcir as indenizações eventualmente pagas às vítimas do acidente;
3
)
é inaplicável a súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça pelo fato que a indenização foi pleiteada pelo proprietário inadimplente;
4)
“o proprietário será, em última análise, credor e devedor da mesma obrigação: efetuado o pagamento da indenização pela seguradora, o proprietário inadimplente, que, até então, era credor, tornar-se-á, em razão do direito de regresso da seguradora, devedor dessa mesma quantia” (fl. 08);
5)
deve ser aplicado o percentual apurado no laudo pericial de 75% da importância máxima segurada para a lesão sofrida;
6
)
sobre a correção monetária deve ser observada a súmula nº 580 do STJ, que determina sua incidência a partir do evento danoso;
7
)
não se aplica taxa SELIC como índice de juros para os casos de indenização de seguro DPVAT; e que
8
)
a aplicação da SELIC já contempla a correção monetária, arbitrada na sentença.

Primeiramente, observa-se que o autor aparelhou a inicial com cópia do Boletim de Ocorrência lavrado após o evento danoso, em que consta narrativa inserida por Policial Rodoviário Estadual, informando a constatação de “acidente entre uma motocicleta e um automóvel” (evento nº 7640492).

O acidente automobilístico também foi comprovado pelo prontuário médico acostado no evento nº 7640493, que revela o ingresso do autor na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim com diversas fraturas compatíveis com o acidente automobilístico exposto na inicial.

Tais elementos revelam-se suficientes à comprovação de que os danos sofridos pelo autor decorreram de acidente de trânsito, o que afasta a tese de falta de nexo de causalidade.

Na sequência, observa-se que a indenização do seguro DPVAT foi negada pela ré/apelada em razão de a proprietária do veículo
“não ter efetuado o pagamento do prêmio do Seguro DPVAT até o vencimento”
(evento nº 7640498).

Ocorre que, o colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando sua própria jurisprudência sumulada, assentou entendimento no sentido de que é cabível a indenização do Seguro DPVAT mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário do veículo que está inadimplente com o prêmio, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA
. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente
. 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização" (Súmula 257/STJ). 1.1.
O mesmo entendimento deve ser aplicado quando a vítima que busca a indenização é também o proprietário inadimplente perante o seguro obrigatório. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1801829/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

Assim, resta assegurada a indenização do seguro DPVAT mesmo ao proprietário inadimplente com o pagamento do prêmio, resguardando o direito de regresso também previsto em Lei, bem como o direito de compensação do valor de prêmios vencidos
1
.

Quanto ao valor indenizatório, observa-se que em 23/05/2023, o requerente foi submetido à perícia judicial (evento nº 7640529), conclusiva pela “incapacidade parcial incompleta intensa da mão esquerda (75%) somada à perda intensa do membro inferior esquerdo (75%)”.

Como é cediço, a indenização securitária referente ao DPVAT deve ser paga com observância do grau de invalidez da vítima. Aliás, o STJ pacificou a questão ao editar a Súmula 474, que dispõe que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Desse modo, evidenciada a invalidez parcial intensa em dois membros, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que determinou que a indenização fosse paga no máximo, ou seja, na ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tudo de acordo com o artigo 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74.

Em casos que tais, a correção monetária da indenização do seguro DPVAT, dá-se a partir da data do evento danoso. tal como efetivamente definido na sentença. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado em consonância com o enunciado sumular nº 580
2
, abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA FIXAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 43/STJ – INCIDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Na ação de cobrança visando a

complementação

do seguro DPVAT, o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. Precedentes do STJ: REsp 1483620/SC, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, dje de 02/06/2015; AgRg no REsp 1469465/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014; AgRg no AREsp 46.024/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 12/03/2012; EDcl no Ag 1203267/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1473752/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016)

Contudo, a partir da citação (quando passa a incidir juros de mora), tal como também estabelecido pela sentença, não incide mais a correção monetária, haja vista a aplicação da taxa SELIC, a qual embute juros e correção monetária.

O artigo 406 do Código Civil estabelece que:
“
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o referido dispositivo legal remete à aplicação da taxa Selic, que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada a cumulação, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1752361/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Nesse contexto, tendo em vista que os juros moratórios devem incidir somente após a citação, merece reforma a r. sentença recorrida para que seja afastada a Taxa Selic durante o período de incidência somente da atualização monetária, ou seja, entre o evento danoso e a citação, cabendo a aplicação do INPC, conforme jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SÚMULAS NºS 580 E 426 DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PARA REGISTRO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO. 1. Em consonância com os enunciados das Súmulas nºs 580 e 426 do c. STJ, mesmo nas ações em que se busca o complemento de indenização decorrente do seguro obrigatório. DPVAT -, por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, e não da data em que é efetuado o pagamento a menor do que o devido; bem como a correção monetária deve contar da data do evento danoso, mormente quando não se comprovou que o pagamento administrativo ocorreu no prazo legal. 2. Acolhido o pedido de complementação da indenização de seguro DPVAT e sendo este o único pedido realizado, embora tenha sido concedido em montante inferior ao postulado na inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, tampouco em sucumbência mínima da seguradora. 3. Observando a omissão da sentença quanto aos índices de correção monetária e juros, e considerando que se trata de matéria de ordem pública, passível de correção de ofício:
Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação. Precedestes TJES.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, sentença corrigida quanto aos índices de correção monetária e juros de mora da condenação. (TJES; AC 0015251-03.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 11/03/2024) (Sem grifos no original).

DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. TEMA REPETITIVO N. 898 DO STJ. SÚMULA N. 580 DO STJ. INPC. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 426 DO STJ. TAXA SELIC. A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL IMPORTA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com relação à correção monetária, acertado o comando sentencial ao fixar sua incidência a partir da data do evento danoso, uma vez que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso, conforme tese fixada pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 898 e da Súmula n. 580. 2. De acordo com a Súmula n. 426 do STJ, o termo inicial para fluência dos juros de mora é a data da citação. 3. A correção monetária deve ser calculada conforme o INPC desde a data do evento danoso até a data da citação, marco a partir do qual, por serem devidos também os juros de mora, incide sobre o valor exclusivamente a Taxa Selic. Precedentes do STJ e do TJES. 4. Considerando que o pedido autoral foi pela condenação da Seguradora ao pagamento da indenização em seu grau máximo e que a pretensão foi acolhida apenas parcialmente, reconhece-se a sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0001228-58.2017.8.08.0020; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 02/02/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para afastar a Taxa Selic durante o período de incidência somente da atualização monetária do montante indenizatório, ou seja, entre o evento danoso e a citação, com a aplicação do INPC em substituição.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 037170005203, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021.

2
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)